Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-91.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA CERTO. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADMISSIBILIDADE.

1. O parágrafo 2o do art. 85 do CPC estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.

2. No julgamento do tema 1.076 dos recursos repetitivos (REsp n. 1.850.512/SP), o STJ considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

3. Nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, a fixação dos honorários por apreciação equitativa incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se coaduna com o caso concreto, que se trata de embargos à execução julgados procedentes, com valor certo atribuído à causa, correspondente ao valor da execução, devendo ser este o parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais.

4. Apelação conhecida e provida.